Tribunal: TJMT
Processo: 0042412-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MARLENE FOSCARINI ALVES

Número do Protocolo: 57120/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL – ÓBITO DA MENOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.
“A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa.” (N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MARLENE FOSCARINI ALVES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos da na ação de indenização por danos morais e materiais no 42412-20.2012.811.0041 (cód. 788441) ajuizada por MARLENE FOSCARINI ALVES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Município ao:

“Pagamento de indenização a título de danos morais no valor equivalente a 160 (cento e sessenta) salários mínimos, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ).
Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento de pensão mensal à Requerente, conforme preconiza o art. 948, II do CC, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época de cada vencimento, a partir da data do óbito da filha da demandante (Kennya Rejane do Nascimento; data do óbito: 04.04.2012), devendo a pensão ser reduzida para 1/3 do salário mínimo na data em que a falecida completaria 25 anos de idade (25.09.2020), sendo que a pensão deverá ser paga até a data em que a filha da Autora alcançaria 65 anos (25.09.2060) ou até o falecimento da Requerente, o que ocorrer primeiro. As parcelas vencidas, compreendidas entre a data de início da pensão e a data do efetivo início de pagamento pelo Requerido, deverão ser pagas de uma única vez, sendo acrescidas de juros de mora contados a partir da citação válida, no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, e deverão ser devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da citação válida.”

Em suas razões recursais, o Município alega, preliminarmente, o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que o juízo a quo não apreciou o pedido de produção de provas apresentado na contestação.
No mérito, relata que inexistem nos autos provas da omissão do Município, bem como que os documentos carreados aos autos demonstram que foram dispensados todos os cuidados de que necessitava a filha da requerente, enquanto se encontrava internada.
Aduz que, no presente caso, evidencia-se a existência de excludente de responsabilidade civil, pois a filha da parte autora fora atropelada por terceiro.
Ressalva que inexiste ilícito a justificar a condenação do Município nas obrigações constantes na sentença recorrida, haja vista que a menor foi atendida e realizou todos os procedimentos de praxe, os quais a equipe médica que a atendeu julgou ser o mais adequado.
Indica que não há como evidenciar que a causa da morte da paciente teria ocorrido em razão do atendimento dispensado na rede municipal, de modo que o evento morte ocorreu independentemente do tratamento oferecido.
Expõe que, no caso em tela, não há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o aludido dano experimentado pela requerente, pois não concorreu para o evento morte de sua filha.
Afiança que a assistência à saúde é uma obrigação de meio e não de resultado, sendo certo que não há qualquer conduta culposa, irregular ou ilícita que possa ser atribuída ao demandado, uma vez que a evolução para óbito da paciente foi em decorrência do seu estado e não da negligência do apelante.
Alternativamente, caso a condenação seja mantida, requer sejam respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ao final, pugna pelo procedimento do recurso interposto, para que a ação seja julgada improcedente.
O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (fls. 358/364).
Diante da ausência de interesse público ou social o Ministério Público deixou de manifestar-se. (fls. 371/371v).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.
Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

U N Â M I N E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Consta dos autos que na data de 15/03/2012 a menor Kennya Rejane do Nascimento, filha da apelada, ao sair de sua escola foi atropelada por um carro. Ato contínuo, foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, permanecendo em suas dependências até o dia 19/03/2012, ocasião em que foi transferida para outra unidade de saúde, por meio de decisão judicial.
No dia 04/04/2012 à menor foi a óbito, em decorrência de traumatismo craniano encefálico grave, politraumatismo e septicemia provocados pelo acidente de trânsito, conforme se denota do atestado de óbito de fl. 56.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, conforme se colhe da parte dispositiva:

“ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS condenando o Requerido Município de Cuiabá ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor equivalente a 160 (cento e sessenta) salários mínimos, acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula no 362 do STJ).
Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento de pensão mensal à Requerente, conforme preconiza o art. 948, II do CC, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época de cada vencimento, a partir da data do óbito da filha da demandante (Kennya Rejane do Nascimento; data do óbito: 04.04.2012), devendo a pensão ser reduzida para 1/3 do salário mínimo na data em que a falecida completaria 25 anos de idade (25.09.2020), sendo que a pensão deverá ser paga até a data em que a filha da Autora alcançaria 65 anos (25.09.2060) ou até o falecimento da Requerente, o que ocorrer primeiro. As parcelas vencidas, compreendidas entre a data de início da pensão e a data do efetivo início de pagamento pelo Requerido, deverão ser pagas de uma única vez, sendo acrescidas de juros de mora contados a partir da citação válida, no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, e deverão ser devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da citação válida. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Tendo em vista que a sentença proferida nestes autos é ilíquida, levando-se em consideração o valor da pensão, determino que os honorários advocatícios serão arbitrados após a liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4o, II do CPC/2015.”

Com essas considerações passo a apreciar a remessa necessária.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal quanto aos danos suportados pela parte autora, oriundos de suposta omissão em fornecer o tratamento médico adequado à menor Kennya Rejane do Nascimento.
No caso, conforme se extrai do prontuário médico de fl. 122, a paciente foi internada no dia 15/03/2012, apresentando polifraturas. No mesmo dia o médico responsável, Dro Dionisio J. B. Andreoni, solicitou vários exames, quais sejam, raio-x do tórax, braço direito, antebraço e cotovelo esquerdos, bem como raio-x panorâmico da bacia. Em seguida, a Dra Ana Carolina Rezende consignou que a paciente apresentou desinchaço físico, determinou a realização de suturas e informou que fora solicitado raio-x (fl. 122vo).
Nesse aspecto insurge a genitora da menor, aduzindo que os agente municipais não realizaram qualquer exame para verificar a real gravidade do ferimento na face da menor, o que configuraria negligência e omissão, uma vez que a causa mortis da paciente foi o traumatismo craniano.
Nesse diapasão, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.
Não obstante, a doutrina há muito orienta-se no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.
Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência[1]. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.
Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.
Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello[2]:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
(...)
Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.” Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo. E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito a menor Kennya Rejane do Nascimento.
No caso concreto, em que pese a dor e sofrimento de uma mãe ao perder um filho, não foi possível concluir de maneira inequívoca que o atendimento médico realizado pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá foi inadequado ou ineficiente, de modo que a menor permaneceu apenas 04 (quatro) dias em suas dependências, sendo transferida para outra unidade de saúde e somente após, aproximadamente, 15 (quinze) dias a paciente foi a óbito, conforme informações extraídas da certidão de óbito acostada à fl. 38.
No entanto, apesar de a sentença reexaminada ter reconhecido a responsabilidade do Município é necessário verificar se de fato a causa da morte da menor decorreu da ausência de exame médico ou de diagnóstico tardio.
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
O artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil estabelece a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.
No caso concreto, é certo que não restou demonstrado o nexo de causalidade do suposto dano alegado e as condutas praticadas pelos agentes públicos, uma vez que sequer há comprovação nos autos que demonstre, com segurança e de forma clara, que a ausência de exame médico foi a causa exclusiva da morte da paciente.
Nota-se do relatório médico que houve determinação para que se realizasse exames de raio-x, todavia a paciente permaneceu apenas 04 (quatro) dias na unidade de saúde do PSM de Cuiabá, sendo transferida para outra unidade.
Insta consignar que a paciente foi a óbito depois de, aproximadamente, 15 (quinze) dias de sua transferência do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, o que afasta a responsabilidade do Município.
Logo, diante da ausência de liame causal entre o evento narrado e a conduta dos agentes públicos, não há como ensejar a responsabilização do Município
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA –DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA - NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa.
(N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva , sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos” (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014).
(N.U 0019263-45.2017.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Ante o exposto, RETIFICO a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, DOU POR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] “Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.” (STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido.)
[2] Curso de Direito Administrativo, 17a edição, p.885-886.